Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para análise de suspensão da execução, bem como de suspensão da penhora via SISBAJUD por meio de simples petição interposta na Execução. O Recorrente alega, em síntese, que foi reconhecida a revelia da Agravada em sede de Embargos à Execução, deixando antever a falta de provas a amparar a cobrança do valor exigido no cheque executado e consequentemente a ilegitimidade de parte do Recorrente que apenas vistou o verso da cártula, na condição de diretor financeiro da empresa executada. Diz que, em razão de tais fatos, a suspensão da execução é cabível, na medida em que é parte ilegítima a figurar no feito executivo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o sobrestamento de pesquisa e eventual penhora SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER, bem como a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução ou, subsidiariamente, até o exame do efeito suspensivo pedido na apelação. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco os termos da r. decisão proferida em relação ao pedido de sobrestamento da execução e de medidas executivas feito pelo Recorrente: "Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 201218578, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Portanto, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão proferida ao ID n.o 200605171." Diante da oposição de Embargos de Declaração, Sua Excelência assim se manifestou: "Alega a parte executada Fernando Veloso, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não apreciou todos os pedidos por ele formulados. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Com efeito, ressalto que os pedido elencados ao ID. 178421985 são incompatíveis ao rito executivo e devem ser alegados nos autos dos Embargos à Execução. A eventual suspensão da execução também deve ser pleiteado nos autos dos Embargos. Assim, não tendo sido deferida a suspensão da execução nos autos associados, deve o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, par sanar a omissão e INDEFERIR os pedidos do executado. Intimem-se. Após, cumpra-se a decisão de ID. 200605171." De fato, o pedido de suspensão da execução, ao argumento de ilegitimidade de parte ou vício no título executivo, e dos atos de constrição de bens deve ser feito na via dos Embargos à Execução, conforme preconiza o Código de Processo Civil, o que impede a análise da matéria nesta via eleita. Ademais, o próprio Recorrente opôs Embargos à Execução, os quais já foram sentenciados, desafiando recurso próprio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator